Tribunal: STF
Processo: HC 217262
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.083.612/BA.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial. A 6ª Turma negou provimento ao citado agravo regimental interposto, sendo rejeitados, na sequência, embargos de declaração.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Alegam inobservado o disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal. Segundo afirmam, o pronunciamento utilizou-se de linguagem apta a influenciar o ânimo dos jurados, demonstrando juízo de certeza quanto à prática do crime. Referem-se a trecho específico do pronunciamento, no qual o magistrado afirma “estou convicto de que há indícios mais que suficientes de que foi o réu quem deflagrou os disparos de arma de fogo contra a vítima”.  



    6. Requerem o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observem que a questão suscitada neste habeas corpus, referente à eloquência acusatória da decisão de pronúncia, não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar a visão adotada pelo Ministro Presidente, pela qual não conheceu da irresignação defensiva, reafirmando a jurisprudência da Casa no sentido da inadmissibilidade do recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". A atuação originária desta Suprema Corte, no ponto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No procedimento bifásico do júri, a fase do sumário da culpa (ou judicium accusationis) se encerra com a sentença de pronúncia, pela qual é feito um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de se demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Não obstante a necessidade de fundamentação desse pronunciamento, impõe-se ao magistrado se limitar a apontar os referidos pressupostos legais (§ 1º do art. 413 do CPP), com moderação e comedimento, abstendo-se de veicular juízo de certeza, sob pena de caracterizar o denominado excesso de linguagem (ou eloquência acusatória) e causar indevida influência no ânimo dos jurados.



    Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    § 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.



    10. No caso concreto, observa-se, da análise da decisão de pronúncia, que o Magistrado de 1ª instância mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além da materialidade e dos indícios de autoria. Eis os trechos do pronunciamento pertinentes à análise da controvérsia: 



    “(...) Para que se pronuncie o acusado, à lume do que dispõe o artigo 413 do: Código de Processo Penal, necessário se faz que o juiz se convença da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou ainda de participação. 



    Como se sabe, na decisão de pronúncia, é vedado ao magistrado. adentrar profundamente no mérito da questão, tendo em vista que tal atribuição constitucionalmente está afeta ao Conselho de Sentença do Júri Popular. Entretanto, também é sabido que é necessária a fundamentação da decisão, consoante dispõe o referido artigo, bem como o artigo 93, IX da Constituição. 



    A materialidade do crime de homicídio. Foi a vitima Bruno Henrique Alves dos Santos atingido por instrumento de ação perfuro-contudente, mais precisamente, projétil de arma de fogo, o que lhe causou Traumatismo raquimedular cervical e foi a causa suficiente de sua morte, como concluíram os peritos no laudo de exame de necropsia de fls.51/54. 



    Aquilatando-se as provas contidas nos autos, inclusive destacando o depoimento da testemunha Maria Helena em Juízo, estou convicto de que há indícios mais que suficientes de que foi o réu quem deflagrou os disparos de arma de fogo contra a vítima. 



    Com efeito, disse a testemunha Maria Helena: 



    "... Que vende acarajé no Parque São Francisco num balcão que vende, material de construção; que quando ouviu pipocos saiu para fechar a grade do portão, nesse momento viu Rogério colocando uma arma na cintura; que Rogério estava sem camisa e, por esse motivo, viu ele guardando a arma na cintura; ... Que não sabe o motivo de Rogério ter' atirado em Bruno ..." 



    E mais, agora a lume das conclusões periciais, mais precisamente na' região corpórea em que foi a vítima atingida, que foi utilizado recurso que impossibilitou a defesa da vitima (foi esta alvejada por trás e a queima-roupa). Não restou evidenciado o motivo do crime, muito menos ter sido em razão comentários de que a vítima iria a forra contra o denunciado pelo fato deste vir mantendo relacionamento com a esposa daquela. 



    Por fim, razão assiste às partes afirmar a ocorrência da consunção do crime de porte de arma de fogo pelo homicídio praticado. 



    Ante o exposto, julgo em parte procedente o pedido para pronunciar, com fundamento no artigo 413 e seus parágrafos do Código de Processo penal, José Rogério dos Santos Lima, acima qualificado no tipo previsto no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal e impronunciá-lo pela conduta do art. 14 da lei n. 10.826/2003. para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca.” (e-doc. 13, p. 1-2; grifos nossos).



    11. De fato, colhe-se do pronunciamento que o Juízo de 1ª instância atuou em observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Destacou, de forma clara, não se tratar de entendimento quanto à certeza, mas de admissibilidade da acusação para análise de mérito pelo Conselho de Sentença, ou seja, reservou a este último, juiz natural da causa, a valoração definitiva.



    12. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, afastou a alegação de nulidade do pronunciamento: 



    “(...) Decerto, a detida análise da fundamentação esposada na sentença objurgada demonstra que, a todo tempo, o magistrado mostrou-se convencido tão somente quanto a presente dos indícios de autoria, conforme claramente se observa do parágrafo que o recorrente se insurge, in verbis:



    “Aquilatando-se as provas contidas nos autos, inclusive destacando o depoimento da testemunha Maria Helena em Juizo, estou convicto de que há indícios mais que suficientes de que foi o réu quem deflagrou os disparos de arma de fogo contra a vítima”. (Fragmento da sentença de pronúncia, contido na fl. 210). 



    O convencimento pela presença dos indícios de autoria para a pronúncia, no entanto, não se confunde com o convencimento de lastro probatório suficiente para a condenação, haja vista que aquele apenas constitui a declaração de que existem elementos de provas suficientes a submeter o acusado ao Júri Popular, para que, este possa decidir pela imputação, ou não, do delito. 



    A propósito, a demonstração do convencimento quanto à presença dos indícios de autoria não constitui excesso de linguagem, mas sim cumprimento de exigência legal, pois como bem asseverado, inclusive, na decisão vergastada, “para que se pronuncie o acusado, a lume do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, necessário se faz que o juiz se convença da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou ainda de participação”. 



    (...) 



    Por conta do exposto, verifica-se que, ao contrário do quanto aduzido, não houve excesso de linguagem da sentença apta a subsidiar a nulidade perquirida, eis que o magistrado singular se restringiu a demonstrar o seu convencimento quanto à existência, tão somente, dos indícios de autoria, sem fazer qualquer juízo a respeito da necessidade de condenação do recorrente.” (e-doc. 3, p. 8-11; grifos nossos).



    13. Com efeito, sob o ângulo dos termos da pronúncia, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.”



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator